Tribunal: TJMMG
Processo: 2000102-49.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000102-49.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 02/07/2024 Publicação: 08/07/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OITO HORAS – ARTIGO 13, INCISO XX, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA MILITARES (CEDM) – FALTAR AO SERVIÇO – PUNIÇÃO EQUIVOCADA – TIPIFICAÇÃO IMPRÓPRIA – A FALTA AO SERVIÇO FOI JUSTIFICADA PELO ATESTADO MÉDICO EMITIDO – A NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DOCUMENTO DECORREU DE INOBSERVÂNCIA DE PRAZOS REGULAMENTARES ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO CONJUNTA N. 4.278/2013 – NULIDADE DA SANÇÃO DISCIPLINAR DECORRENTE DO PROCESSO DE COMUNIÇÃO DISCIPLINAR (PCD) N. 114.870/2020-52º BPM – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DO AUTOR – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Não se trata de punir o apelado por faltar ao serviço (art. 13, inciso XX, do CEDM), mas sim por não homologar o seu atestado médico, nos prazos regulamentares previstos no artigo 32, § 1º, da Resolução Conjunta n. 4.278/2013 (art. 14, inciso XV, do CEDM). - O enquadramento foi equivocado, ilegal e elaborado com tipificação imprópria, ferindo o princípio da legalidade, o que enseja a nulidade do ato punitivo. - Sentença mantida. - Negado provimento ao recurso. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Gabriel Thayrone da Costa, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação. RELATÓRIO Trata-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar, movida por Gabriel Thayrone da Costa, contra o Estado de Minas Gerais. Consta nos autos que, no dia 11/10/2020, o autor faltou a todo o serviço para o qual estava escalado, no horário das 22 horas às 7 horas, na Sala de Operações de sua Unidade (1ª Cia Ind do 52º BPM), na cidade de Nova Lima, MG. No dia do fato, o militar fez contato telefônico com o Sd PM Lobernwein, rádio-operador, comunicando que estaria licenciado; contudo, não homologou o atestado médico na NAIS de sua Unidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Em seu desfavor, foi instaurado o Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n. 114.870/2020-52º BPM, que culminou com a sua punição disciplinar de prestação de serviço (oito horas), incidindo nas sanções do artigo 13, inciso XX (faltar ao serviço), do Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais (CEDM). O ato punitivo foi firmado em 05/07/2021, com ativação da sanção em 04/10/2021 (BIAR 85), com supressão de 15 (quinze) pontos em seu conceito funcional. Alega o autor, em sua inicial, que não poderia ter sido punido como incurso na transgressão disciplinar prevista no artigo 13, inciso XX (faltar ao serviço), notadamente quando estava clara a justificação prevista no artigo 19, inciso I, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM) (motivo de força maior ou caso fortuito), plenamente comprovada, em razão do seu estado de saúde demonstrado no atestado médico. Alega que, na hipótese de não apresentação do atestado médico para homologação, por estar fora do prazo estipulado na Resolução Conjunta n. 4.278/2013, deveria ter sido punido com a transgressão disciplinar prevista no artigo 14, inciso XV, do CEDM, exatamente pela inobservância da obrigação de apresentar o atestado médico no mesmo dia ou até o primeiro dia útil subsequente ao de sua emissão, conforme o previsto no artigo 32, § 1º, da Resolução Conjunta n. 4.278/2013. Pediu que lhe fosse concedida inaldita altera parte a tutela provisória de urgência antecipada, ordenando as autoridades competentes que suspendessem a punição aplicada até o julgamento de mérito, o qual pretende que lhe seja favorável, e os benefícios da justiça gratuita. Pediu ainda a citação do Estado de Minas Gerais para oferecer resposta no prazo legal e a declaração da nulidade do ato punitivo, com a retirada de qualquer menção do referido ato nos seus registros funcionais, bem como a restituição pecuniária de 1 (um) dia de serviço em que cumpriu a sanção de suspensão de oito horas. Requereu, ainda, a condenação do réu ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) do valor dado à causa. Os autos do processo foram regularmente distribuídos ao juiz de direito substituto da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), que recebeu a inicial, indeferiu o pleito liminar, concedeu a justiça gratuita e determinou a citação do réu, para oferecer resposta no prazo legal. O réu apresentou sua contestação no Evento 20, requerendo que fossem julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial, condenando-se o autor ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. O autor não apresentou impugnação à contestação, deixando transcorrer o prazo in albis. Intimadas as partes, o Estado de Minas Gerais se manifestou no Evento 32, no sentido de que não teria outras provas a serem produzidas. O autor se manteve inerte. Em sentença proferida no Evento 51, o juiz de direito substituto da 5ª AJME julgou procedentes os pedidos da inicial, para declarar nulo o ato de sanção disciplinar decorrente do PCD n. 114.870/2020-52º BPM, que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 redundou em prestação de serviço de oito horas e no decréscimo de 15 (quinze) pontos no conceito funcional do autor, por ilegalidade ao violar os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Determinou que se oficiasse à DRH e ao Comandante do militar, comunicando o teor da presente decisão, bem como o seu cumprimento, restituindo a pontuação perdida com a sanção disciplinar, qual seja, 15 (quinze) pontos. Condenou o Estado de Minas Gerais ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$750,00 (setecentos e cinquenta) reais, todavia o isentou de custas nos termos do artigo 10, inciso I, da Lei n. 14.939/03. Inconformado, o Estado de Minas Gerais apelou da decisão, alegando que a questão discutida nos autos não é acerca da legalidade/veracidade do atestado médico, mas sim a falta de atinência do militar em cumprir com as determinações legais e normativas que lhe são impostas, por força da profissão exercida, bem como da rigidez dos princípios que regem a carreira militar. Nesse escopo, diz que a penalização do militar não constitui mero capricho da Administração Militar, mas a subsunção à norma disciplinar do artigo 13, inciso XX, do CEDM, decorrente, para além de comando normativo legal e válido do poder disciplinar da própria Administração Militar, que deve averiguar a conduta de seus agentes, sendo-lhe verdadeiro poder-dever de aplicar ao caso em concreto a devida penalidade ao militar que incorreu na prática de fato transgressivo disciplinar, tal como ocorreu no caso dos autos. Alega o apelante que a decisão proferida confronta o artigo 2º da Constituição Federal, ofendendo o princípio da independência harmônica entre os poderes. Pelo exposto, requer o Estado de Minas Gerais seja dado provimento ao presente recurso para que, reformando a decisão guerreada, sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na peça de ingresso, por ser este o melhor direito aplicável à espécie. Nestes termos, pede deferimento. As contrarrazões de apelação foram apresentadas pelo autor no Evento 64, requerendo que o presente recurso de apelação seja desprovido, a fim de manter-se integralmente a sentença recorrida, julgando-se procedente o pedido inicial por questão de direito e de justiça. Os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 81 e 82, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 1, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. O Cb PM Gabriel Thayrone da Costa foi punido disciplinarmente, com a sanção de prestação de serviço de 8 (oito) horas e perda de 15 (quinze) pontos em seu conceito funcional, como incurso nas iras do artigo 13, inciso XX, do Código de Ética e Disciplina Militares (CEDM), por faltar ao serviço para o qual estava escalado no dia 11/10/2020, na cidade de Nova Lima, MG, sede da 1ª Cia Ind/52º BPM. O apelado sustenta a existência de ilegalidade no ato punitivo, aduzindo ausência de razoabilidade e proporcionalidade do ato administrativo, uma vez que estava amparado por atestado médico e avisou, no mesmo dia, ao Sd PM Lobernwein, rádio-operador de serviço na sua unidade, de que estava licenciado e, por isso, não compareceria ao serviço naquele dia. O mérito da causa consiste na ilegalidade de se punir o apelante que estava amparado e munido de atestado médico, tendo avisado a Administração Militar pelos meios que dispunha, qual seja, via telefone. Afirma o apelado que a jurisprudência do TJMMG é pacífica e uníssona em não se confirmar a falta ao serviço, com base no art. 13, inciso XX, do CEDM, quando a ausência ao serviço está amparada por atestado médico, ainda que não homologado, emitido por profissionais de saúde que gozam de presunção de veracidade. A mera ausência de homologação junto ao NAIS ou a falta de homologação pela inobservância dos prazos regulamentares previstos no artigo 32 e seus parágrafos da Resolução Conjunta n. 4.278/2013 atrairia, em tese, a incidência do artigo 14, inciso XV, do CEDM (deixar de observar prazos regulamentares) e não o art. 13, inciso XX, do CEDM (faltar ao serviço). A não homologação do atestado médico do apelado se deu em decorrência do descumprimento de norma interna da Corporação, ou seja, da Resolução Conjunta n. 4.278/2013, que assim dispõe: Art. 32 – [...] § 1º - A concessão de licença e dispensa saúde se dará por homologação do atestado médico ou odontológico, que será apresentado pelo militar no NAIS onde se encontra vinculado, no mesmo dia ou até o primeiro dia útil subsequente ao de sua emissão. Nesse contexto, percebo que o apelado tem razão quando afirma em sua defesa que estava amparado pelo artigo 19, inciso I, do CEDM, sendo causa justificante de sua ausência ao serviço o motivo de força maior, plenamente comprovado pela licença médica concedida. Colaciono ementa em caso análogo, já julgado nesta egrégia Corte: APELAÇÃO CÍVEL – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – MILITAR PUNIDO COMO INCURSO NA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE DO ART. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 13, INCISO XX, DA LEI N. 14.310/2002 – FALTA AO SERVIÇO – EXISTÊNCIA DE ATESTADO MÉDICO – AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO – DESCONSIDERAÇÃO DA CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR – PLENA VALIDADE DO ATESTADO MÉDICO NÃO IMPUGNADO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. - O atestado médico conferido a militar, cujo teor e validade não são informados por qualquer modo, é apto a justificar ausência do militar ao serviço, não podendo ser desconsiderado como causa de justificação, prevista no art. 19, inciso I, do CEDM, o que afasta a transgressão disciplinar prevista no inciso XX do art. 13 (faltar ao serviço). - Para legitimar a desconsideração da causa de justificação, a Administração tem que comprovar eventual ilegalidade ou irregularidade no documento médico apresentado pelo militar. - A ausência de apresentação de atestado médico para homologação pela JCS levaria o militar, em tese, à prática da transgressão prevista no inciso XV do art. 14 do CEDM (deixar de observar prazos regulamentares). - Reconhecendo que a Administração Militar não dispõe de razões suficientes para a configuração da infração de natureza grave inscrita no art. 13, inciso XX, do CEDM, há que ser anulado o ato administrativo neste ponto. - Recurso provido. - Inversão da sucumbência. (TJM-MG: AC n. 0002169-45.2014.9.13.0002. Rel. Juiz Cel BM Osmar Duarte Marcelino, publicado em 15/10/2015). Apesar de o militar não ter observado os prazos estabelecidos em normas internas, a licença médica demonstrou a impossibilidade de o apelado exercer suas atividades laborativas no dia 11/10/2020. Mesmo assim, foi punido com falta grave, tipificada no artigo 13, inciso XX, do CEDM, por faltar ao serviço, sem causa de justificação, quando, na verdade, telefonou para a sua fração policial e deu ciência ao telefonista da Sala de Operações de que estaria licenciado e não poderia comparecer para o serviço. Entretanto, o seu atestado médico, apesar de válido para justificar a sua ausência ao serviço, não foi homologado, pela inobservância de prazo regulamentar. Sua ausência estava justificada, mas a apresentação do atestado foi intempestiva, em face do que prevê a Resolução Conjunta n. 4.278/2013. Dessa forma, atuou com o costumeiro acerto o juiz de direito substituto da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), ao julgar procedentes os pedidos do autor, para declarar nulo o ato de sanção disciplinar decorrente do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 114.870/2020-52º BPM. Realmente faltou razoabilidade e proporcionalidade na sanção imposta, que foi grave, com sanção de prestação de serviço, com decréscimo de 15 (quinze) pontos no conceito funcional do apelante, quando deveria ser aplicada uma punição média e de prestação de serviço, tipificada no artigo 14, inciso XV, do CEDM. O enquadramento foi equivocado, ilegal e elaborado com tipificação imprópria, ferindo o princípio da legalidade, o que enseja a nulidade do ato punitivo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Diante do exposto, mantenho a sentença de primeiro grau, para declarar nula a punição disciplinar decorrente do PCD de Portaria n. 114.870/2020-52º BPM, retirando qualquer menção ao referido ato punitivo nos registros funcionais do apelado, bem como determino a restituição pecuniária devida pela sanção de prestação de serviço de oito horas, equivalente a um dia de trabalho. Condeno o Estado de Minas Gerais ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$1.000,00 (mil reais), todavia o isento das custas, nos termos do art. 10, inciso I, da Lei n. 14.939/03. Nesses termos, nego provimento ao recurso de apelação. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 02 de julho de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator